Tribunal: TJSP
Processo: 1500554-45.2019.8.26.0372
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964883
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500554-45.2019.8.26.0372, da Comarca de Monte Mor, em que é apelante
ALEXANDRE GUIMARÃES DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500554-45.2019.8.26.0372 -Voto no 19442
2
7a Câmara Criminal
Apelação no 1500554-45.2019 Monte Mor
Apelante: Alexandre Guimarães da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz: Gustavo Nardi
Voto no 19442
APELAÇÃO
CRIMINAL

Tráfico
de
entorpecentes - Autoria e materialidade
delitiva comprovadas pena e regime bem
aplicados recurso da defesa improvido.

Trata-se
de
apelação
interposta
por
ALEXANDRE GUIMARÃES DA SILVA, em face do Ministério
Público, contra a sentença de fls. 118/121, cujo relatório se adota
e acrescenta-se que o condenou por infração ao art. 33, “caput”,
da Lei no 11.343/06, às penas de 5 anos e 10 meses de reclusão,
em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 583 dias-
multa.
Diante
do
inconformismo,
a
defesa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500554-45.2019.8.26.0372 -Voto no 19442
3
apresentou razões de apelação às fls. 123/139. Em preliminar,
ilegalidade da apreensão por Guardas Municipais. No mérito
pugna pela absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação
para uso.
Regularmente processado o recurso, o
Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento
(fls. 143/148).
A Procuradoria Geral de Justiça se
manifestou pelo desprovimento ao recurso (fls. 168/173).
É o relatório.
O
recurso
da
defesa
não
merece
provimento.
O Apelante foi condenado como incurso
nas sanções dos artigos 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, porque
no dia, hora e local, mencionados na denúncia, trazia consigo,
para fins de tráfico, droga consistente em 3 porções de crack,
substância, esta, que causa dependência física e psíquica, tudo
sem autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar.
Inicialmente, não há que se falar em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500554-45.2019.8.26.0372 -Voto no 19442
4
nulidade.
Vale esclarecer que a guarda municipal
também é instituição garantidora da ordem pública, bem como a
polícia civil e militar.
Desta forma, em razão do seu poder de
polícia, pode realizar prisões em flagrante sem qualquer
impedimento e também realizar revista pessoal.
Assim, afasto a preliminar e passo ao
exame do mérito.
A r. sentença recorrida, suficientemente
motivada no que diz respeito ao decreto condenatório e em nada
abalada pelas razões do recurso oferecido pela defesa, merece
ser mantida quanto ao reconhecimento da ocorrência dos fatos e
da autoria imputada ao Réu.
A materialidade restou comprovada pelo
laudo de exame toxicológico definitivo de fls. 15/17 que constatou
tratar-se de cocaína a substância apreendida.
Também a autoria é certa.
O Réu, em juízo, negou o tráfico,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500554-45.2019.8.26.0372 -Voto no 19442
5
afirmando que havia comprado a droga para seu consumo.
Entretanto, nada que pudesse contribuir para a tese defensiva foi
trazido.
Os policiais, em juízo, afirmaram que
receberam informações de um indivíduo de bicicleta realizando o
tráfico no local. Afirmaram que avistaram o Réu de bicicleta e que
ao notar a aproximação, empreendeu fuga, mas conseguiram
apreender a bicicleta e localizaram as pedras de crack.
Afirmaram que tiveram acesso as filmagens das câmeras de
monitoramento da cidade e verificaram que o réu vendia a droga
e escondia no guidão da bicicleta.
Cumpre lembrar que não se deve cogitar
em desqualificar o depoimento de Policial somente por conta de
sua condição funcional. Seu testemunho possui, pois, validade
jurídica e são equivalentes aos depoimentos de testemunhas
civis. Nesse sentido:
“EMENTA: HABEAS CORPUS
DEPOIMENTO
TESTEMUNHAL
DE
AGENTES
POLICIAIS

VALIDADE

REEXAME
DE
PROVA

INVIABILIDADE PEDIDO INDEFERIDO. VALIDADE
DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500554-45.2019.8.26.0372 -Voto no 19442
6
POLICIAIS. - O valor do depoimento testemunhal de
servidores policiais especialmente quando prestado
em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se
de inquestionável eficácia probatória, não se podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes
estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão
penal. - O depoimento testemunhal do agente policial
somente não terá valor, quando se evidenciar que
esse servidor do Estado, por revelar interesse
particular na investigação penal, age facciosamente ou
quando se demonstrar
tal como ocorre com as
demais testemunhas que as suas declarações não
encontram suporte e nem se harmonizam com outros
elementos
probatórios
idôneos.
Doutrina
e
jurisprudência. INADMISSIBILIDADE DE REEXAME
DA PROVA PENAL EM SEDE DE HABEAS CORPUS.
- O reexame dos elementos probatórios produzidos no
processo penal de condenação constitui matéria que,
ordinariamente, refoge ao âmbito da via sumaríssima
do habeas corpus.” (STF, HC no 74.608-0/SP, Relator
Ministro Celso de Mello, Primeira Turma, v.u.,
Ementário 1864-5/1021).
Dessa forma, é de rigor manter a
condenação do Apelante como incurso no art. 33, “caput”, da Lei
no 11.343/06, não havendo que se falar em insuficiência
probatória ou em desclassificação para uso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500554-45.2019.8.26.0372 -Voto no 19442
7
No mais, as penas foram fixadas, na r.
sentença, em montante adequado para a reprovação e
prevenção do crime cometido pelo apelante, nos termos do artigo
42 da Lei no 11.343/06 e nos termos dos artigos 59, caput, e 69,
ambos do Código Penal, não merecendo reparo em seu
quantum.
A pena-base foi fixada no mínimo legal.
Na segunda fase com o reconhecimento
da agravante relativa à reincidência a pena foi aumentada em 1/6
corretamente.
No mais, não há que se falar na aplicação
da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o da Lei
11.343/06, uma vez que o Réu é reincidente e, de acordo com o
referido parágrafo, apenas incide a causa de diminuição de pena
“desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não
se dedique às atividades criminosas nem integre organização
criminosa”. Assim, correta a r. sentença que deixou de aplicar a
diminuição.
O regime inicial deve ser o fechado, ante a
reincidência, hediondez do delito por equiparação, a gravidade e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500554-45.2019.8.26.0372 -Voto no 19442
8
nocividade concreta da conduta, com fundamento no § 3o do
artigo 33 do Código Penal, e entendo inviável substituir a pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos.
Vale
ressaltar,
que
a
reincidência
demonstra uma maior reprovabilidade no cometimento de novo
delito, considerando se tratar de agravante genérica, a qual
inclusive reclama a fixação de regime inicial mais gravoso,
afastamento da substituição da sanção corporal, suspensão
condicional da pena, suspensão condicional do processo,
transação penal etc.
Não há, pois, como acolher as teses
defensivas, motivo pelo qual é mantida a sentença recorrida por
seus próprios e jurídicos fundamentos, conforme previsão no art.
252, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Assim sendo, nego provimento ao recurso
defensivo, mantendo-se a r. sentença tal como foi lançada.
Mantém-se
a
prisão
preventiva
do
Recorrente, pois inalterados os motivos que ensejaram a
decretação, recomendando-se o réu na prisão em que se
encontra.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500554-45.2019.8.26.0372 -Voto no 19442
9
Oportunamente,
quando
transitar
em
julgado este Acórdão, deverão ser expedidos o mandado de
prisão, para efetivo cumprimento da pena, e a guia de
recolhimento definitiva.
Alberto Anderson Filho
Desembargador Relator